Tribunal: TJSP
Processo: 1045161-80.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.

NOTIFICAÇÃO E CIÊNCIA. Alegação de ausência de notificação da suspensão anterior. Descabimento. Prova documental de entrega voluntária da CNH pelo condutor (via procurador) para início do cumprimento da penalidade. Ciência inequívoca demonstrada.

CASSAÇÃO DA CNH. Infração cometida (conduzir veículo) durante o período

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.

NOTIFICAÇÃO E CIÊNCIA. Alegação de ausência de notificação da suspensão anterior. Descabimento. Prova documental de entrega voluntária da CNH pelo condutor (via procurador) para início do cumprimento da penalidade. Ciência inequívoca demonstrada.

CASSAÇÃO DA CNH. Infração cometida (conduzir veículo) durante o período de suspensão. Fato incontroverso. Inteligência do art. 263, I, do CTB.

ENDEREÇO DESATUALIZADO. Validade das notificações enviadas ao endereço cadastrado no órgão de trânsito, ainda que devolvidas. Dever do condutor de manter dados atualizados. Art. 282, § 1o, do CTB.

DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Não exaurimento do prazo quinquenal para o exercício da pretensão punitiva estatal. Inaplicabilidade da prescrição intercorrente da Lei Federal no 9.873/99 aos órgãos estaduais de trânsito de forma automática. Ausência de paralisação injustificada do feito por período superior ao legalmente permitido. Prazos do art. 282 do CTB observados.

RECURSO DESPROVIDO.